Tribunal: TJDFT
Processo: 0723612-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO. AVALIAÇÃO. VALOR. DEPÓSITO. INTEGRAL. POSSIBILIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VALORES. LIBERAÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE
1. Comprovada uma das condições estabelecidas no artigo 877 do Código de Processo Civil e realizado o depósito integral do valor da avaliação do bem, o pedido de adjudicação do imóvel penhorado dever ser deferido.
2. Havendo anuência entre as partes, a penhora no rosto dos autos de parte do valor depositado judicialmente não afeta a penhora realizada nestes autos, sendo possível a expedição de carta de adjudicação.
3. Recurso conhecido e provido.